Tribunal: STF
Processo: HC 254798
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Supressão de instância. O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. 4. Inobservância de regra de distribuição e prevenção prevista em regimento interno de Tribunal. Nulidade relativa. Súmula 706 do STF: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.